Tribunal: TJBA
Processo: 8000604-06.2019.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000604-06.2019.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CONAS MOTA RODRIGUES

Advogado(s)
:
SALVADOR COUTINHO SANTOS

APELADO: ARTUR SANTOS DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
KLEBER JOSE MARTINS FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL INFRUTÍFERA. ENDEREÇO DESATUALIZADO. DEVER DAS PARTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, em razão do abandono da causa. O juízo de origem determinou a intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. A diligência restou infrutífera, pois o Oficial de Justiça certificou que o autor não residia mais no endereço indicado na inicial. O Apelante alega, em síntese, que não houve abandono, que a ausência na audiência de conciliação não enseja extinção e que houve falha na tentativa de localização.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se a verificar a legalidade da sentença que extinguiu o feito por abandono da causa quando a intimação pessoal da parte autora resta frustrada devido à mudança de endereço não comunicada nos autos, considerando a validade da intimação dirigida ao endereço declinado na inicial (presunção legal).

III. Razões de decidir

O art. 485, III, do CPC autoriza a extinção do processo quando o autor abandonar a causa por mais de 30 dias, exigindo-se, contudo, a prévia intimação pessoal da parte (§ 1º). No caso, a tentativa de intimação pessoal foi realizada no endereço constante dos autos, retornando com a informação de que a parte não residia no local. É dever das partes manter o endereço atualizado (art. 77, V, do CPC). Por força do art. 274, parágrafo único, do CPC, presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo. A inércia da parte em manter seus dados atualizados inviabiliza a efetivação da diligência pessoal exigida pela lei, caracterizando o abandono processual apto a ensejar a extinção.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "A frustração da intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, decorrente da não atualização de seu endereço nos autos, não impede a extinção do processo por abandono da causa, presumindo-se válida a comunicação dirigida ao endereço declinado na inicial, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 77, V; 274, parágrafo único; 485, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação 0000012-86.2015.8.05.0191, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, Quinta Câmara Cível, DJe 23/09/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000604-06.2019.8.05.0271
, da Comarca de Valença, em que figuram como Apelante
CONAS MOTA RODRIGUES
e como Apelados
ARTUR SANTOS DE JESUS e OUTRO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.